Tribunal: TJMT
Processo: 0058135-74.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058135-74.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIUS ALEXANDRE GONCALVES BARBOZA - CPF: 030.063.537-06 (APELADO), MARYENE DOS SANTOS CRISTO - CPF: 017.940.361-30 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EMBRAEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), CLARO TV (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TELEVISÃO POR ASSINATURA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA DE VALORES DESCONTADO EM CONTA CORRENTE -

ÔNUS DA FORNECEDORA EM PROVAR A REGULARIDADE DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez comprovada a má prestação dos serviços prestados ao consumidor, não seria cabível os descontos em sua conta corrente e, p
ortanto, caracterizado o dever de repetir os valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 876 do Código Civil, porém, de forma simples, ante a ausência de má-fé, conforme prevê o artigo 42 do CDC.

O dano moral nada mais é do que a violação a um direito da personalidade, como, por exemplo, o direito à honra, imagem, privacidade e integridade física.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta pela

Embratel TVSAT Telecomunicações LTDA (Claro TV)
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, proposta por
Marcius Alexandre Gonçalves Barboza
, onde o juízo
a quo
julgou procedente o pedido, para determinar a devolução em dobro das quantias descontadas indevidamente, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do pagamento indevido, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescidos de juros de mora de 1°/o ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que a suspensão parcial dos serviços por ela prestados ocorreram em decorrência da inadimplência do apelado, portanto, argumenta que agiu no exercício regular do seu direito, não havendo que se falar em ato ilícito.

Aduz que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os fatos ocorridos e o prejuízo mencionado, a fim de que seja condenando em indenização por danos morais, bem como que não há indícios de que a apelante tenha praticado tal situação com má-fé, para a manutenção da repetição em dobro.

Por fim, pugna pela redução do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

Não houve a apresentação de contrarrazões (Id no
37111453).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado propôs ação de indenização por danos morais e materiais em face da apelante sustentando, em síntese, que firmou contrato de prestação de serviço de um combo, referente a televisão a cabo.

Entretanto, argumenta o autor, que apesar dos descontos em sua folha de pagamento, o sinal de televisão contratada ficou totalmente indisponível, sem sinal, desde novembro/2014, motivo pelo qual argumenta ter procurado o PROCON/MT e, posteriormente, propôs a presente ação.

O Magistrado Singular
julgou procedente o pedido, para determinar a devolução em dobro das quantias descontadas indevidamente, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do pagamento indevido, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença e, ainda,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Inicialmente esclareço que
a relação jurídica havida entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

É incontroverso que as partes mantinham negócio jurídico consistente em Contrato de Prestação de Serviços (Id 37110997), desde 18/10/2013, referente ao “combo essencial DTV FID– contrato de televisão por assinatura".

Com efeito, argumenta a apelante que o sinal foi cortado no mês de novembro/2014, em decorrência da inadimplência do autor, ora apelado e, portanto, agiu no exercício regular do seu direito em cancelar o fornecimento do sinal.

Contudo, é possível aferir que no ato da contratação fora estabelecido que as mensalidades seriam descontadas em contato corrente do apelado, conforme os extratos por ele apresentados (Id no 37110967) e, portanto, não justifica a má prestação do serviço da apelante por inadimplência, principalmente quando permanece sendo descontados os valores nos meses subsequentes, como se verifica no mês de dezembro/2014.

Registra-se, ainda, que a parte autora, procurou inclusive o PROCON (Id no
37110967) em 04 de fevereiro de 2015, para tentar solucionar o problema administrativamente, porém sem êxito é que procurou o poder judiciário.

Desse modo, o apelado demonstrou suficientemente que existia falha na prestação de serviço, de modo que incumbia à apelante demonstrar, por meio de prova idônea, a regularidade da prestação do serviço e/ou a ausência de reclamação do autor, conforme prevê o art. 14, §3o, II do CDC, que assim dispõe:

“
Art. 14”. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

No entanto, com se infere dos documentos acostados aos autos, a apelante não apresentou qualquer prova capaz de infirmar as conclusões apresentadas na sentença recorrida, mantendo as alegações da contestação e da apelação desvencilhadas dos meios de prova necessários para corroborar sua tese defensiva.

Verifica-se, ainda, como destacado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença, que as telas sistêmicas juntadas nas razões de contestação e, ainda, na apelação, não demonstram a efetiva qualidade do sinal de televisão oferecido.

A propósito nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Sendo a apelante sucumbente na ação, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, visto que ele repousa no binômio necessidade e utilidade.
O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.

Se a anotação restritiva preexistente está sendo objeto de discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ. O valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.” (Ap 0001638-94.2014.8.11.0002 – Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) (destaquei)

“
Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia
.

2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora (
dano in re ipsa
). 3. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória. 3. A Súmula 54/STJ estabelece que os “juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. 4. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula no 362/STJ). 5. Carece de interesse recursal a redução do percentual dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, quando a pretensão recursal é para que seja fixado exatamente o percentual mínimo estabelecido pela sentença.”
(Ap 15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (destaquei)

Com efeito, diante da comprovação da má prestação dos serviços prestados ao autor, não seria cabível os descontos em sua conta corrente e, p
ortanto, caracterizado o dever de repetir os valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 876 do Código Civil.

Contudo, saliento, que a repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento.

Isso porque, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da
má-fé do credor
, o que não ficou comprovado nos autos.

A esse respeito, cito precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA VERIFICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. LIMITAÇÃO DE JUROS. SÚMULA 422/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. COLISÃO ENTRE PREMISSAS FÁTICAS. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
.(...)11.
O STJ possui entendimento no sentido de que a repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos
.12. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1336998/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019) (destaquei)

Portanto, a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pela parte autora, deverá operar-se de forma simples.

No que tange a insurgência da empresa Claro TV, quanto a indenização pelos danos morais supostamente sofridos pelo autor, tenho que razão lhe assiste.

Isso porque, como é sabido, o dano moral nada mais é do que a violação a um direito da personalidade, como, por exemplo, o direito à honra, imagem, privacidade e integridade física.

Ocorre que, no caso, apesar dos incômodos alegados pelo autor, ora apelado, por ter sido cobrado, sem a prestação do serviço de televisão, bem como por não ter conseguido resolver a situação na via extrajudicial, isto, por si só, não configura violação a direito da personalidade.

Frisa-se que o instituto do dano moral tem caráter reparatório, e não meramente punitivo, razão pela qual necessária a existência de prejuízo extrapatrimonial à parte para sua configuração, o que, realmente, não se verifica no caso em tela.

Aliás, esse é o entendimento desta Câmara
, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO SEM QUALQUER REPERCUSSÃO NEGATIVA – MEROS ABORRECIMENTOS DA VIDA COTIDIANA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Meros aborrecimentos e transtornos decorrentes da interrupção da prestação de serviços de telefonia, sem quaisquer desdobramentos negativos, não enseja dano moral suscetível de reparação pecuniária,
a teor do entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.” (N.U 0008435-54.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Desse modo, tenho que os fatos narrados pelo apelado não passam de meros dissabores, não havendo em se falar em violação de sua dignidade e boa-fé, que não se revelam suficientes à configuração do dano moral.

Logo, não comprovado o dano moral, descabe a indenização.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso de apelação,
para o fim de condena-la à restituição dos valores pagos indevidamente pelo autor, porém de forma simples, bem como para afastar a condenação da indenização por danos morais
,
mantendo a sentença em seus demais termos.

Quanto à sucumbência, o parcial provimento da apelação implica o seu redimensionamento, de modo que os litigantes suportarão as despesas processuais na proporção de 50% para cada parte, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, contudo, com relação à parte autora em razão da gratuidade judiciária concedida na primeira instância (Id 37110969).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020